Tribunal: TJDFT
Processo: 0785745-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA APÓS INTIMAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por não ter sido cumprida determinação de emenda.
2. Fato relevante. O juízo de origem apontou vícios na inicial que comprometiam a compreensão da controvérsia, incluindo: ausência de individualização do auto de infração, contradições na narrativa fática, ausência de demonstração do interesse processual e falta de informações essenciais à delimitação da lide; o autor apresentou manifestação sem sanar os vícios, limitando-se a requerer a reconsideração da decisão, sob o argumento de que os documentos necessários estariam em poder da Administração Pública, com fundamento no art. 9o da Lei 12.153/2009.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o não atendimento à determinação de emenda da petição inicial, na hipótese em análise, justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 321 do CPC impõe ao autor o dever de emendar a inicial quando constatados vícios, sendo necessária a correção efetiva das falhas apontadas pelo juízo.
5. A manifestação apresentada não supre a determinação judicial, pois não corrige a ausência de elementos essenciais da causa de pedir e ao pedido, nem individualiza o ato impugnado.
6. A invocação do art. 9o da Lei n. 12.153/2009 não afasta o dever de apresentação de petição inicial apta, com exposição mínima dos fatos e delimitação da controvérsia, notadamente porque a determinação judicial não se restringiu à juntada de documentos.
7. Não cabe à Administração suprir lacunas estruturais da petição inicial, sob pena de violação das regras de formação válida do processo.
8. Observado o procedimento do art. 321 do CPC, o indeferimento da inicial constitui consequência legal diante do descumprimento da ordem de emenda.
9. A primazia do julgamento de mérito não dispensa o preenchimento dos requisitos mínimos da petição inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e não provido. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados por equidade em R$800,00 (arts. 6o e 55 da Lei n. 9.099/95).
Tese de julgamento: "1. O não atendimento à determinação de emenda da petição inicial, com a permanência de vícios que impedem a compreensão da controvérsia, autoriza o indeferimento da inicial. 2. A regra do art. 9o da Lei no 12.153/2009 não dispensa o autor de apresentar petição inicial apta, com elementos mínimos para delimitação da lide."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321; Lei no 12.153/2009, art. 9o; Lei no 9.099/1995, art. 55. Jurisprudência relevante citada: não há.